Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-72.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010102-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THEO CARRIJO DA SILVA - CPF: 889.416.711-91 (RECORRENTE), ANA CRISTINA TELES OURIVES - CPF: 006.346.121-82 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E VOTO QUANTO À MULTA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. DEMAIS QUESTÕES REJEITADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada divergência entre o percentual da multa fixado na ementa (3%) e no corpo do voto (1%), impõe-se a correção do erro material para uniformização do julgado.

Reconhecida, assim, a contradição formal, sem alteração do mérito.

No mais, ausentes omissão, obscuridade ou erro material quanto ao reconhecimento da prioridade processual ou demais fundamentos do acórdão.

Embargos parcialmente providos, apenas para retificar a ementa quanto ao percentual da multa, que fica fixada em 1% (um por cento) nos termos do voto originário.

Reforma parcial da decisão
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso nominado do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de danos matérias e extrapatrimoniais.

A parte embargante sustenta a existência de dois vícios embargáveis: (i) erro material na ementa do acórdão quanto ao percentual da multa aplicada (constando “3%” na ementa e “1%” no voto); e (ii) contradição na fundamentação quanto à ausência de reconhecimento da prioridade processual fundada no Transtorno do Espectro Autista (TEA) do autor.

As Reclamadas apresentaram contrarrazões.

A Reclamada Rodobens sustenta que os embargos têm caráter protelatório e que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas.

A Reclamada Tokio Marine, por sua vez, reconhece a existência de divergência formal entre ementa e voto quanto ao percentual da multa, pugnando pela fixação do percentual de 3% (três por cento), conforme previsto no art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito, os acolho parcialmente.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, passo à análise do mérito.

De início, afasto as preliminares e alegações defensivas de ambas as Reclamadas quanto à inadmissibilidade dos embargos ou sua natureza protelatória. O reconhecimento de erro material em decisão judicial é hipótese expressamente prevista no art. 1.022, I, do CPC, sendo legítima a sua correção, ainda que a parte adversa considere a insurgência infundada. Não se verifica má-fé ou abuso de direito de recorrer.

No caso concreto, constata-se erro material na ementa do acórdão, que consignou a aplicação de multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, enquanto o corpo do voto — fundamento prevalente na interpretação judicial — determinou expressamente a aplicação de multa no percentual de 1% (um por cento), com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A ementa tem caráter meramente informativo e não possui força vinculativa, devendo prevalecer o teor do voto condutor do acórdão, quando existente divergência”(STJ - RHC: 193053, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 12/04/2024).

“A ementa é um mero resumo da decisão, devendo-se salientar que os efeitos da coisa julgada alcançam apenas a conclusão do voto e o dispositivo, de modo que, não obstante o erro material que fez constar da ementa do acórdão recorrido a incidência da capitalização mensal dos juros, prevalece a conclusão exposta no voto, de maneira clara e fundamentada, acerca da impossibilidade da referida capitalização.” (STJ - REsp: 1241930 PR 2011/0048287-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 24/05/2012)

Dessa forma, impõe-se a uniformização da decisão, de modo a retificar a ementa para refletir corretamente o percentual da multa fixado no voto: 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao segundo ponto alegado pelo Reclamante, não há qualquer omissão relevante a ser suprida.

A sentença analisou detidamente a questão da prioridade processual com base na ausência de inserção no momento do protocolo pelo próprio interessado, pois em regra é realizado no cadastro das partes em 1° grau, conforme exige o art. 1.048 do CPC e o entendimento consolidado do TJMT.

Caso não seja feito pelo reclamante, deve ser comprovado por documentação e requerido no curso do processo, até sentença.

Tal inclusão não é feita pelo juízo de segundo grau e sim pela secretaria do juízo de primeiro grau, conforme entendimento do e. TJMT:

“A prioridade prevista no art. 1.048 do CPC depende de requerimento expresso e prova documental. Ausente a devida instrução, é legítima a sua não concessão.”

(TJMT, Turma Recursal Única, N.U. 1001571-96.2020.8.11.0004, j. 24/08/2023).

Rebata-se, ainda, a alegação do Reclamante de que a ausência de concessão da prioridade comprometeria direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Ocorre que o processo em questão tramitou em rito sumaríssimo e com evidente celeridade, e não há prova nos autos de que a ausência do registro de prioridade tenha causado prejuízo à parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à insatisfação da parte vencida:

“Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão de matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte com o julgado” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Assim, o único ponto a ser corrigido nos presentes embargos é o vício formal da ementa, sem alteração do mérito da decisão que julgou improcedente o recurso.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito,
ACOLHO-S PARCIALMENTE
somente para retificar o percentual da multa processual, fixando-a em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme já constava do voto original.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025